Tribunal: TJDFT
Processo: 0708840-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0708840-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ELENA BASCUNAN BAEZA AGRAVADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Agravado contra a decisão Id. 72525513, que determinou o sobrestamento do Agravo de Instrumento, até o julgamento definitivo do IRDR no 21 (Processo no 0723785-75.2023.8.07.0000). Indefiro o pedido de reconsideração e, por conseguinte, mantenho a decisão Id. 72525513, pelos seus próprios fundamentos. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões ao Agravo Interno. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília, 4 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora